Tribunal: TCU
Processo: 016.332/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1937/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno, em conceder a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (peça 192) e fixar a data de 31/10/2023 como termo final para atendimento à determinação constante do subitem 9.2.4, e subitens, do Acórdão 2185/2022-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.332/2021-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.